Tribunal: STJ
Processo: 5149140-21.2017.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770051 - MG(2024/0389598-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JANAINA MORAIS LOPES CANCADO
ADVOGADOS
: ANDRÉ MENEZES GONTIJO DO COUTO - MG103397
JOSÉ CARVALHO MIRANDA JÚNIOR - MG078082
AGRAVADO
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO MIRISOLA SODA - SP257750
MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE 13o
ALUGUEL. OMISSÃO. PROVAS PERICIAIS; DEVERES DO LOCADOR.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ; inexistência de omissão quanto aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; e prejudicialidade do dissídio por ausência
de identidade fática.
2. A controvérsia versa sobre ação renovatória de locação comercial com pedidos
de exclusão de cláusulas de aluguel variável e 13o aluguel, substituição da
locatária, renovação do contrato e redução do aluguel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a ação pela desocupação do
imóvel e fixou o aluguel em R$ 3.804,95 a partir de maio de 2018 até a
desocupação.
4. A Corte estadual afastou fundamentação
quanto a danos morais,
extra petita
manteve a sentença no mérito e negou provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, II, e
489, § 1o, III e IV, do CPC por omissão e insuficiência de fundamentação; (ii)
saber se é possível aplicar o
, da
ao contrato de box
art. 54, caput
Lei n. 8.245/1991
em supermercado e cobrar 13o aluguel, com negativa de vigência dos arts. 23 e 54;
(iii) saber se houve negativa de vigência dos arts. 371 e 479 do CPC por falta de
Documento eletrônico VDA54043183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 58cfaf2f-ced6-4975-b54a-b3c1fbe744e6

apreciação das provas e do laudo pericial; (iv) saber se houve negativa de vigência
do
I, III, IV e V, da
quanto aos deveres do locador; e (v)
art. 22,
Lei n. 8.245/1991
saber se há dissídio jurisprudencial com os paradigmas indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, III e IV, do CPC, porque o
Tribunal de origem enfrentou as teses, afastando a omissão e a negativa de
prestação jurisdicional.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de inaplicabilidade do
,
art. 54, caput
da
e à legalidade do 13o aluguel, pois a revisão das premissas
Lei n. 8.245/1991
demandaria reexame de fatos e provas.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ no tocante à alegada negativa de vigência dos arts.
371 e 479 do CPC, já que a alteração das conclusões acerca do laudo pericial exige
revolvimento do acervo probatório (AgInt nos EDcl no
.
AREsp n. 2.747.661/SP)
9. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à suposta violação do
I, III, IV e V,
art. 22,
da
porque a reforma do entendimento sobre vícios e deveres do
Lei n. 8.245/1991,
locador pressupõe reexame de fatos e provas.
10. Fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial quando a tese é afastada
pela alínea
do inciso III do
da Constituição (AgInt no
a
art. 105
.
AREsp n. 1.811.500/SP)
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional
Tese de julgamento
quando o tribunal de origem enfrenta as teses, afastando a alegação de ofensa aos
arts. 1.022, II, e 489, § 1o, III e IV, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ no
tocante às teses que exigem reexame de fatos e provas sobre a equiparação a
, a legalidade do 13o aluguel, a valoração do laudo pericial (arts.
shopping center
371 e 479 do CPC) e os deveres do locador (art. 22 da
. 3. Fica
Lei n. 8.245/1991)
prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial quando a tese é afastada pelo
exame da alínea do inciso III do
da Constituição”.
a
art. 105
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, III e IV, 371, 479,
Dispositivos relevantes citados:
1.021, § 4o, 1.026, § 2o, 85, §§ 2o e 11;
arts. 23, 54
, 22, I,
Lei n. 8.245/1991,
caput
III, IV e V.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.747.661/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Herman
29/9/2025;
AREsp n. 1.811.500/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54043183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 58cfaf2f-ced6-4975-b54a-b3c1fbe744e6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 58cfaf2f-ced6-4975-b54a-b3c1fbe744e6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770051 - MG (2024/0389598-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JANAINA MORAIS LOPES CANCADO
ADVOGADOS
: ANDRÉ MENEZES GONTIJO DO COUTO - MG103397

JOSÉ CARVALHO MIRANDA JÚNIOR - MG078082
AGRAVADO
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO MIRISOLA SODA - SP257750

MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE 13o
ALUGUEL. OMISSÃO. PROVAS PERICIAIS; DEVERES DO LOCADOR.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ; inexistência de omissão quanto aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; e prejudicialidade do dissídio por ausência de
identidade fática.
2. A controvérsia versa sobre ação renovatória de locação comercial com pedidos de
exclusão de cláusulas de aluguel variável e 13o aluguel, substituição da locatária,
renovação do contrato e redução do aluguel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a ação pela desocupação do
imóvel e fixou o aluguel em R$ 3.804,95 a partir de maio de 2018 até a desocupação.
4. A Corte estadual afastou fundamentação
quanto a danos morais,
extra petita
manteve a sentença no mérito e negou provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, II, e
489, § 1o, III e IV, do CPC por omissão e insuficiência de fundamentação; (ii) saber
se é possível aplicar o
, da
ao contrato de box em
art. 54, caput
Lei n. 8.245/1991
Documento eletrônico VDA51916073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:07
Código de Controle do Documento: f3edd4f5-2a7f-4152-9bce-fc6998b4039c

supermercado e cobrar 13o aluguel, com negativa de vigência dos arts. 23 e 54; (iii)
saber se houve negativa de vigência dos arts. 371 e 479 do CPC por falta de
apreciação das provas e do laudo pericial; (iv) saber se houve negativa de vigência do
I, III, IV e V, da
quanto aos deveres do locador; e (v)
art. 22,
Lei n. 8.245/1991
saber se há dissídio jurisprudencial com os paradigmas indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, III e IV, do CPC, porque o Tribunal
de origem enfrentou as teses, afastando a omissão e a negativa de prestação
jurisdicional.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de inaplicabilidade do
, da
art. 54, caput
e à legalidade do 13o aluguel, pois a revisão das premissas
Lei n. 8.245/1991
demandaria reexame de fatos e provas.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ no tocante à alegada negativa de vigência dos arts.
371 e 479 do CPC, já que a alteração das conclusões acerca do laudo pericial exige
revolvimento do acervo probatório (AgInt nos EDcl no
.
AREsp n. 2.747.661/SP)
9. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à suposta violação do
I, III, IV e V, da
art. 22,
porque a reforma do entendimento sobre vícios e deveres do
Lei n. 8.245/1991,
locador pressupõe reexame de fatos e provas.
10. Fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial quando a tese é afastada
pela alínea
do inciso III do
da Constituição (AgInt no
a
art. 105
.
AREsp n. 1.811.500/SP)
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando
Tese de julgamento
o tribunal de origem enfrenta as teses, afastando a alegação de ofensa aos arts. 1.022,
II, e 489, § 1o, III e IV, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ no tocante às teses
que exigem reexame de fatos e provas sobre a equiparação a
, a
shopping center
legalidade do 13o aluguel, a valoração do laudo pericial (arts. 371 e 479 do CPC) e
os deveres do locador (art. 22 da
. 3. Fica prejudicada a análise do
Lei n. 8.245/1991)
dissídio jurisprudencial quando a tese é afastada pelo exame da alínea
do inciso III
a
do
da Constituição”.
art. 105
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, III e IV, 371, 479,
Dispositivos relevantes citados:
1.021, § 4o, 1.026, § 2o, 85, §§ 2o e 11;
arts. 23, 54
, 22, I,
Lei n. 8.245/1991,
caput
III, IV e V.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.747.661/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Herman
29/9/2025;
AREsp n. 1.811.500/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021.
Documento eletrônico VDA51916073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:07
Código de Controle do Documento: f3edd4f5-2a7f-4152-9bce-fc6998b4039c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JANAÍNA
MORAIS LOPES CANÇADO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ; pela inexistência de omissão ou negativa de
prestação jurisdicional quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; e pela
prejudicialidade da análise do dissídio jurisprudencial ante a ausência de identidade
fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo é intempestivo.
Requer seu não conhecimento e, subsidiariamente, seu desprovimento com
majoração de honorários nos termos do
§ 1o, do CPC e a aplicação de multa
art. 85,
por recurso protelatório, com base nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do TJMG em apelação cível nos autos de ação
renovatória de locação comercial.
O julgado foi assim ementado (fl. 592):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA E REVISIONAL DE LOCAÇÃO
COMERCIAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO
RELATIVA
À
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
VÍCIO
DE
JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. INVIABILIDADE DA REVISÃO DE
CLÁUSULAS EM CONTRATO PARITÁRIO E SIMÉTRICO. LEGITIMIDADE DA
COBRANÇA DO 13o ALUGUEL. ILÍCITO CIVIL NÃO COMPROVADO PELA
LOCATÁRIA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA LOCADORA. MULTA NÃO
APLICÁVEL.
- Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo
vedada a prolação de sentença “extra petita”, “citra petita” ou “ultra petita”, ou seja,
que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492
do CPC. Ocorre o vício de sentença “extra petita” quando o juiz analisa e/ou concede
Documento eletrônico VDA51916073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:07
Código de Controle do Documento: f3edd4f5-2a7f-4152-9bce-fc6998b4039c

algo além do que foi pleiteado. Tratando-se de nulidade parcial, deve ser decotado o
excesso consistente na fundamentação relativa à indenização por danos morais.
- Em contrato paritário e simétrico, não comporta, via de regra, revisão fundada
em mera alegação de abusividade (art. 421-A, I a III, CC/02). - Tratando-se de locação
comercial equiparada às locações de espaços em shopping center, lícita a cobrança do
13o aluguel (ou do dobro da locação no mês de dezembro ou aluguel natalino).
- Referente à responsabilidade subjetiva, para que haja o dever de indenizar há
que se apurar a existência do dano, do nexo de causalidade entre o fato e o dano, além
da culpa lato sensu. Não se desincumbindo a locatária de demonstrar o nexo de
causalidade entre o ato da locadora e os supostos danos experimentados, não há que se
falar no dever de indenizar.
- Inviável a condenação da locadora ao pagamento da multa contratual se a
locatária não se desincumbe de seu ônus de comprovar a prática de infração contratual
pela locadora.

Os embargos de declaração opostos foram opostos nestes termos (fl. 621):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. - Os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão judicial padecer de
contradição, obscuridade, omissão ou erro material. - Ausente contradição,
obscuridade, omissão ou erro material entre a fundamentação e o dispositivo, de rigor
a rejeição dos embargos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, e 489, § 1o, III e IV, do CPC, porque o acórdão que rejeitou os
embargos de declaração permaneceu omisso sobre a impossibilidade de interpretação
extensiva do
, da
ao contrato de box em
art. 54, caput
Lei n. 8.245/1991
supermercado e a existência de provas, inclusive laudo pericial, de vícios estruturais
que teriam configurado infração contratual da locadora; havendo fundamentação
inadequada, invocação de motivos genéricos, não tendo sido enfrentados os
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada;
b) 23 e 54,
, da
já que não seria possível a
caput
Lei n. 8.245/1991,
cobrança de 13o aluguel fora das relações entre lojistas e empreendedores de
Documento eletrônico VDA51916073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:07
Código de Controle do Documento: f3edd4f5-2a7f-4152-9bce-fc6998b4039c

, defendendo a inaplicabilidade do
no tocante ao espaço
shopping center
art. 54
locado dentro de hipermercado;
c) 371 e 479 do CPC, pois o acórdão não apreciou as provas constantes
dos autos e não indicou os motivos para considerar ou deixar de considerar as
conclusões do laudo pericial sobre infiltrações e goteiras;
d) 22, I, III, IV e V, da
porquanto foram
Lei n. 8.245/1991,
desconsiderados os deveres do locador de entregar o imóvel em condições de uso,
manter a forma e o destino do imóvel, responder por vícios anteriores e fornecer
descrição minuciosa do estado do imóvel, uma vez que os vícios seriam ocultos e
não conhecidos pela locatária no momento da contratação.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o contrato se equipara
ao de locação de espaço em
e que é lícita a cobrança de 13o aluguel,
shopping center
divergiu do entendimento do entendimento do TJAL no Agravo de Instrumento n.
0800175-37.2017.8.02.0000 e do TJPR na Apelação Cível 0678445-4.
Requer o provimento do recurso para que se anule os
acórdão recorrido por negativa de vigência dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, III e IV, do
CPC, com retorno dos autos ao TJMG para novo julgamento dos embargos de
declaração; se reconheça a negativa de vigência dos arts. 23 e 54,
, da
caput
se declare a ilegalidade da cobrança do 13o aluguel, anulando-se
Lei n. 8.245/1991;
o item F.3 da cláusula contratual e condenando-se o recorrido à devolução dos
valores pagos, com correção e juros de 1% ao mês; e se reconheça a negativa de
vigência dos arts. 371 e 479 do CPC e 22, I, III, IV e V, da Lei n. 8.245/1991,
condenando-se a recorrido ao pagamento de perdas e danos, lucros cessantes e multa
contratual de cinco aluguéis.
Contrarrazões às fls. 688-703.
Documento eletrônico VDA51916073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:07
Código de Controle do Documento: f3edd4f5-2a7f-4152-9bce-fc6998b4039c

É o relatório.
VOTO

I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a ação renovatória de locação comercial em
que a parte autora pleiteou: a fixação de aluguel provisório de R$ 5.450,59; a
exclusão das cláusulas de aluguel variável e 13o aluguel; a substituição da locatária
por pessoa jurídica; a renovação da sublocação de
a
e a
15/5/2018
15/5/2023;
redução do aluguel a R$ 3.300,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinta a ação pela
desocupação do imóvel pela autora, fixando o aluguel em R$ 3.804,95, de maio de
2018 até a desocupação.
A Corte estadual, em apelação, afastou da sentença a fundamentação
relativa aos danos morais por vício
, manteve a sentença no mérito e
extra petita
negou provimento ao recurso da autora.
II - Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, III e IV, do CPC
Alega a agravante que o acórdão que rejeitou os embargos de declaração
permaneceu omisso sobre a impossibilidade de interpretação extensiva do art. 54,
, da
ao contrato de box em supermercado e a existência de
caput
Lei n. 8.245/1991
provas, inclusive laudo pericial, de vícios estruturais que teriam configurado infração
contratual da locadora. Aponta ainda falta de fundamentação adequada, invocação de
motivos genéricos e não enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a
conclusão adotada.
O acórdão recorrido rejeitou a tese de que não seria possível aplicar, por
interpretação extensiva, o
, da
a contrato de box
art. 54, caput
Lei n. 8.245/1991
Documento eletrônico VDA51916073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:07
Código de Controle do Documento: f3edd4f5-2a7f-4152-9bce-fc6998b4039c

situado dentro de supermercado, afirmando que o instrumento se equipara a locação
de espaço em
, razão pela qual incidem os dispositivos legais
shopping center
mencionados. Quanto aos alegados vícios estruturais, registrou que, ainda que
existentes, não configuram infração contratual da locadora, pois a locação foi
celebrada com apresentação e avaliação prévia do imóvel pela locatária, que tinha
plena ciência de sua estrutura, e não houve negativa de vigência dos arts. 371 e 479
do CPC.
Dessa forma, ausentes as omissões levantadas.

III - Arts. 23 e 54,
, da
caput
Lei n. 8.245/1991
Segundo a agravante, não seria possível a cobrança de 13o aluguel fora das
relações entre lojistas e empreendedores de
, defendendo a
shopping center
inaplicabilidade do
à hipótese de espaço locado dentro de hipermercado.
art. 54
O acórdão recorrido afirmou que não houve omissão quanto à aplicação
dos arts. 23 e 54,
, da
destacando que o fato de o imóvel
caput
Lei n. 8.245/1991,
estar situado em galeria dentro de supermercado não afasta a incidência desses
dispositivos, pois o contrato se equipara à locação de espaço em shopping center.
Concluiu, assim, pela aplicação das regras próprias dessas relações e pela
inexistência de negativa de vigência dos arts. 23 e 54.
Nesse sentido, revisitar a decisão do Tribunal de origem demanda o
reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV - Arts. 371 e 479 do CPC
Afirma a agravante que o acórdão não apreciou as provas constantes dos
autos e não indicou os motivos para considerar ou deixar de considerar as conclusões
do laudo pericial sobre infiltrações e goteira.
Documento eletrônico VDA51916073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:07
Código de Controle do Documento: f3edd4f5-2a7f-4152-9bce-fc6998b4039c

O acórdão recorrido rejeitou a alegação de negativa de vigência dos arts.
371 e 479 do CPC, afirmando a plena aplicabilidade desses dispositivos “diante das
circunstâncias do caso concreto” e registrando que os supostos problemas estruturais,
“por si sós e, se existentes, não induzem a prática de infração contratual”, além de
destacar que a locação fora celebrada com apresentação e avaliação prévia do imóvel
pela locatária, que tinha ciência da estrutura do bem.
Assim, para alterar a decisão do Tribunal de origem, seria necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que inviável, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHAS DE ENERGIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE
INCONSISTÊNCIA NO LAUDO PERICIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, na medida em que o Juízo
art. 1.022
ordinário dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. Constata-se que o Tribunal a quo, com base nos elementos probatórios dos
autos, concluiu pela regularidade do laudo produzido pelo expert. Assim, a alteração
das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões
recursais, a fim de aferir a existência de vício na prova pericial, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.747.661/SP,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
)
3/10/2025.

V -
I, III, IV e V, da
Art. 22,
Lei n. 8.245/1991
Pondera a agravante que foram desconsiderados os deveres do locador de
entregar o imóvel em condições de uso, manter a forma e o destino do imóvel,
Documento eletrônico VDA51916073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:07
Código de Controle do Documento: f3edd4f5-2a7f-4152-9bce-fc6998b4039c

responder por vícios anteriores e fornecer descrição minuciosa do estado do imóvel,
uma vez que os vícios seriam ocultos e não conhecidos pela locatária no momento da
contratação.
O acórdão recorrido expôs que os problemas estruturais alegados, “por si
sós e, se existentes, não induzem a prática de infração contratual”, destacando que a
locação fora celebrada após apresentação e avaliação prévia do imóvel pela locatária,
com plena ciência da estrutura do bem. Apreciou a controvérsia à luz dos arts. 23 e
54 da
e dos arts. 371 e 479 do CPC.
Lei n. 8.245/1991
Assim, rever o entendimento do Tribunal de origem implicaria reexame do
acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
VI - Divergência jurisprudencial
Quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, registre-se que, segundo o
entendimento desta Corte, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial
quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea 'a'
do permissivo constitucional” (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.811.500/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
4/10/2021,
4/11/2021)
VII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51916073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:07
Código de Controle do Documento: f3edd4f5-2a7f-4152-9bce-fc6998b4039c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.770.051 / MG
Número Registro: 2024/0389598-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232873943004 51491402120178130024
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANAINA MORAIS LOPES CANCADO
ADVOGADOS : JOSÉ CARVALHO MIRANDA JÚNIOR - MG078082
ANDRÉ MENEZES GONTIJO DO COUTO - MG103397
AGRAVADO
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS : MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
SERGIO MIRISOLA SODA - SP257750
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54010896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:39
Código de Controle do Documento: d39f14c2-5594-44e8-8ed4-ef2603bdf60f

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:39
Código de Controle do Documento: d39f14c2-5594-44e8-8ed4-ef2603bdf60f